Tribunal: TJDFT
Processo: 0005052-93.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0005052-93.2009.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 54170491, a Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e aos substituídos ELIENE GOMES DA SILVA, ENOQUE FERREIRA LIMA, ERCILIO GOMES MARINHO JUNIOR, ERNELSON RODRIGUES DA SILVA, EUNICE TEIXEIRA DA SILVA, FABIO LIMA DA SILVA, FABRICIA ANTUNES RAMOS DE SOUSA e FATIMA APARECIDA LIMA DE SOUSA. O SINDIRETA concordou com os valores apurados (ID: 54500347). O Distrito Federal, intimado por duas vezes, não se pronunciou (ID: 55360331 e 56989915). É o relato necessário. Passo a decidir. Ausente objeção sobre os cálculos judiciais de ID: 54170491, sua homologação é medida que se impõe. No que tange ao modo de pagamento do crédito, o acórdão n. 1662275 definiu o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos para fins de expedição de RPV (ID: 43691833). Os EE n. 2009.00.2.010044-9 (n. 0010044-97.2009.807.0000) transitaram em julgado (10/03/2016), conforme consulta ao site de andamentos processuais deste Tribunal. Proceda-se à expedição das ordens de pagamento, conforme planilhas de ID: 54170491, nos seguintes termos: RPV em favor ELIENE GOMES DA SILVA, ENOQUE FERREIRA LIMA, ERCILIO GOMES MARINHO JUNIOR, ERNELSON RODRIGUES DA SILVA, EUNICE TEIXEIRA DA SILVA, FABIO LIMA DA SILVA, FABRICIA ANTUNES RAMOS DE SOUSA e FATIMA APARECIDA LIMA DE SOUSA, com o destaque dos honorários contratuais, devidos a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Destaco que os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. Brasília, 19 de março de 2024. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador